Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-29.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000472-29.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: Espólio de INEZI SCYCHOCKI SERAFINI registrado(a) civilmente como INEZI SCYCHOCKI SERAFINI e outros

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por espólio contra sentença que indeferiu o pedido de protesto judicial, com objetivo de interromper o prazo de prescrição aquisitiva sobre imóvel de 382.000 hectares situado no Município de Formosa do Rio Preto/BA. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de pressupostos processuais mínimos, em especial a inexistência de vínculo jurídico demonstrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial constitui meio idôneo para interromper a prescrição aquisitiva; e (ii) verificar se há demonstração mínima de relação jurídica entre o espólio e os protestados, capaz de justificar a admissibilidade do protesto judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto judicial, nos termos do art. 726 do CPC, é instrumento de jurisdição voluntária, com finalidade conservativa e sem natureza contenciosa, devendo haver indícios objetivos de relação jurídica entre as partes notificante e notificada.

4.

A instrução da petição inicial com documentos como procurações, peças de inventário, notificações administrativas e organogramas não se revela suficiente para comprovar o vínculo jurídico necessário à constituição válida do protesto judicial.

5.

A utilização do protesto judicial como meio de obstruir a fluência do prazo para usucapião, sem demonstração de posse ou titularidade jurídica do bem, assim como a inércia por cerca de quatro décadas, configura desvio de finalidade, em afronta à boa-fé processual e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6.

A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente afirmado que o protesto judicial não pode ser admitido como instrumento para suprimir fases processuais, gerar embaraços indevidos a terceiros de boa-fé ou substituir ação própria de reconhecimento de direito real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto judicial exige a demonstração de relação jurídica consistente entre as partes para ser admitido.

2.

O protesto judicial não pode ser utilizado como forma de contornar etapas processuais ou impedir direitos de terceiros de boa-fé, sob pena de violação à boa-fé processual e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 726, 729 e 485, IV; CC, art. 202, II; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AP 8000399-57.2022.8.05.0081, Rel. Des. Jose Aras, j. 21.03.2025;
TJBA, AP 8000382-21.2022.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 07.11.2024;
TJBA, AP 8000517-33.2022.8.05.0081, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 28.01.2025;
TJBA, AP 8000389-13.2022.8.05.0081, Rel. Des. Licia Modesto, j. 18.12.2024;
TJBA, AP 8000448-98.2022.8.05.0081, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 19.11.2024;
TJMT, AC 1002107-96.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 08.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000472-29.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) e como apelada Espólio de INEZI SCYCHOCKI SERAFINI registrado(a) civilmente como INEZI SCYCHOCKI SERAFINI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA